Tribunal: TJES
Processo: 5000463-62.2023.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Curso de Formação; Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000463-62.2023.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DOMINGOS ZAMPILLI BESSI

APELADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATO ADMINISTRATIVO LIMITADO À LEGALIDADE. LAUDO PARTICULAR INÁPTO PARA DESCONSTITUIR AVALIAÇÃO OFICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelação cível contra sentença (id. 17304791) que julgou improcedentes os pedidos formulados por candidato contraindicado na etapa de avaliação psicológica do concurso público para o cargo de agente socioeducativo (edital nº 001/2022).

O apelante requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial. No mérito, pugna pela nulidade do ato administrativo que o eliminou, alegando ausência de motivação e apresentando laudo psicológico particular que atestaria sua aptidão.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e se é válida a eliminação do candidato em exame psicológico oficial, considerando a apresentação de laudo particular divergente com o objetivo de substituir o resultado da banca examinadora.

III. Razões de Decidir

4. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa, cabendo ao juiz indeferir diligências inúteis. A prova documental constante dos autos é suficiente para analisar a legalidade do procedimento adotado pela banca, configurando medida inidônea a pretensão de produzir perícia judicial para sobrepor conclusões à avaliação oficial.

5. O controle jurisdicional dos atos administrativos inerentes a concursos públicos restringe-se à análise da legalidade, vinculação ao edital e razoabilidade. É vedado ao Poder Judiciário atuar como instância revisora para reexaminar o mérito das avaliações e critérios de correção, ressalvadas hipóteses de erro material grosseiro ou flagrante ilegalidade.

6. A exigência de aptidão psicológica no certame possui esteio legal e editalício. O laudo particular não tem o condão de substituir a avaliação oficial, pois o próprio edital veda a aceitação de exames realizados de forma particular, e a avaliação administrativa deve considerar o perfil adequado e o momento atual do candidato, mediante testes validados pelo Conselho Federal de Psicologia.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: “O Poder Judiciário não pode atuar como instância revisora de banca examinadora para reexaminar critérios de avaliação psicológica em concurso público, sendo inidôneo o laudo particular para desconstituir o exame oficial devidamente fundamentado nas regras editalícias.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 85, § 11; Lei Estadual nº 3.196/1978; Lei Complementar Estadual nº 706/2013. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485/RG; STF, Súmula Vinculante nº 44; STJ, REsp nº 994983/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 18.08.2019; TJ-ES, AC 00140734220198080024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; TJ-ES, AC 00338796320198080024, Rel. Des. Heloisa Cariello; TJ-ES, AC 50291714020238080024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; TJ-ES, AI 5010220-70.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ DOMINGOS ZAMPILLI BESSI

contra a r. sentença (id.
17304791
) proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro que, nos autos da
“ação
de
obrigação de fazer”
proposta em face de
I
DCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO
e
do
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO (IASES)
, julgou improcedentes os pedidos autorais, revogando a tutela cautelar anteriormente deferida.

Em suas razões recursais (id.
17304794
), o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide suprimiu a oportunidade de produção de prova pericial, a qual seria imprescindível para atestar a capacidade cognitiva do candidato e demonstrar supostas inconsistências metodológicas no laudo oficial da banca examinadora.

Acrescenta que a sua contraindicação na etapa de avaliação psicológica do concurso para o cargo de Agente Socioeducativo (edital nº 001/2022) carece de motivação idônea e diverge de laudo psicológico particular colacionado aos autos, o qual atestaria sua aptidão. Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para dilação probatória ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para declarar a nulidade do ato administrativo que o eliminou do certame.

Contrarrazões apresentadas pelo IDCAP (id.
17304797
), pugnando pelo desprovimento do apelo, sob o argumento de que a avaliação seguiu rigorosamente os critérios objetivos do edital, sendo expressamente vedada a utilização de laudos particulares para infirmar a conclusão da banca examinadora.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000463-62.2023.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DOMINGOS ZAMPILLI BESSI

APELADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO, INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ DOMINGOS ZAMPILLI BESSI

contra a r. sentença (id. 17304791) proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro que, nos autos da
“ação
de
obrigação de fazer”
proposta em face de
I
DCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO
e
do
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO (IASES)
, julgou improcedentes os pedidos autorais, revogando a tutela cautelar anteriormente deferida.

Em suas razões recursais (id. 17304794), o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide suprimiu a oportunidade de produção de prova pericial, a qual seria imprescindível para atestar a capacidade cognitiva do candidato e demonstrar supostas inconsistências metodológicas no laudo oficial da banca examinadora.

Acrescenta que a sua contraindicação na etapa de avaliação psicológica do concurso para o cargo de Agente Socioeducativo (edital nº 001/2022) carece de motivação idônea e diverge de laudo psicológico particular colacionado aos autos, o qual atestaria sua aptidão. Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para dilação probatória ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para declarar a nulidade do ato administrativo que o eliminou do certame.

Infere-se dos autos que a pretensão do apelante é garantir seu prosseguimento no concurso para o cargo de agente socioeducativo do IASES (Edital nº 001/2022), na medida em que foi aprovado e classificada nas três primeiras etapas, mas na quarta etapa (avaliação psicológica) foi considerado não recomendado pela Banca Examinadora da IDCAP.

Pois bem.

No caso em apreço, a controvérsia reside na validade da reprovação do candidato em exame psicológico de concurso público. Isso posto, cumpre analisar, inicialmente, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Nela, o apelante fundamenta que o julgamento antecipado da lide obstou a produção da prova pericial requerida para confrontar o resultado da banca com laudo psicológico particular emitido a favor do apelante.

Entendo, contudo, que a preliminar não merece prosperar.

Isso porque, o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe, nos termos da legislação processual civil, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e proceder ao julgamento antecipado do mérito quando a questão for eminentemente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

A pretensão de produzir prova pericial em juízo para reavaliar o perfil psicológico do candidato ou para sobrepor as conclusões de um laudo particular sobre a avaliação oficial constitui medida inidônea. Cumpre ressaltar que o próprio edital do certame, em seu item 15.31, é expresso ao vedar a aceitação de exames psicológicos realizados em outros concursos ou feitos de forma particular.

Dessa feita, admitir a realização de nova perícia judicial para fins de aferição de aptidão psicológica configuraria indevida invasão do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, além de manifesta violação ao princípio da isonomia, por submeter o apelante a condições de avaliação distintas daquelas impostas aos demais candidatos. A prova documental carreada aos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, consubstanciada na análise da legalidade do procedimento adotado pela banca.

Nesse sentido, colaciono o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da desnecessidade de perícia judicial e da imprestabilidade do laudo particular para desconstituir exame psicológico oficial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL PMES-CFO Nº 03/2018 . FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO INOPORTUNA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nulidade de cerceamento de defesa. Se a prova requerida pela parte não é relevante para o deslinde do litígio, não se avista cerceamento de defesa no julgamento da demanda sem a sua produção . Preliminar rejeitada
2. Mérito. Cinge-se a controvérsia em apreciar a legalidade ato praticado pela Administração Pública que eliminou a apelante do certame por estar contraindicada no exame psicossomático. 3 . Constata-se que a atuação da banca examinadora na quarta etapa do concurso público em questão obedeceu os critérios estabelecidos pelo edital e a legislação de regência, de modo que o pleito recursal não merece ser acolhido. 4.
Tem-se por inoportuna a impugnação de regras editalicias após a eliminação do candidato.
5 . Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00140734220198080024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO . EXAME PSICOSSOMÁTICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO EDITAL . CANDIDATO CONTRAINDICADO EM DUAS AVALIAÇÕES. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por candidato eliminado na fase de exame psicossomático do concurso para Soldado Combatente Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 05/2018). Sentença de improcedência sob fundamento de que a contraindicação do candidato atendeu aos critérios do edital . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o exame psicossomático aplicado no certame carece de critérios objetivos, apresentando subjetividade incompatível com a legalidade; [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 485 de repercussão geral, restringe a atuação do Poder Judiciário na revisão de critérios adotados em concursos públicos, salvo ilegalidade ou inconstitucionalidade . O exame psicossomático no certame possui previsão legal na Lei Estadual nº 3.196/1978 e previsão editalícia detalhada quanto às características avaliadas e percentuais necessários para aprovação.
A alteração posterior do edital ampliou as chances de aprovação, permitindo que candidatos reprovados na primeira avaliação realizassem novo exame e apenas aqueles com contraindicação em três ou mais critérios fossem eliminados. O apelante permaneceu contraindicado mesmo com a flexibilização das regras . A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a validade de exames psicossomáticos quando previstos em lei e no edital, com critérios objetivos e possibilidade de recurso administrativo.
O laudo psicológico particular apresentado pelo candidato não tem o condão de substituir a avaliação oficial do certame, pois cada concurso público pode estabelecer exigências específicas para o cargo
. [...]

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00338796320198080024, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Ademais, a esse respeito,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos revela-se plausível quando estiver prevista em lei formal específica, for revestida de caráter objetivo e houver a possibilidade de interposição de recurso administrativo”

(REsp nº. 994983/PE, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, julgamento em 18/08/2019).

Da análise dos autos e do edital de regência (edital nº 001/2022), verifica-se que a exigência de aptidão psicológica possui esteio legal e editalício. O instrumento convocatório, a partir de seu item 15.22 e seguintes, traçou o perfil exigido para o cargo de Agente Socioeducativo, delineando as dimensões esperadas tanto para os "aspectos cognitivos e aptidões específicas" quanto para os "aspectos de personalidade e comportamento".

Constata-se, na verdade, que a avaliação adotou testes validados pelo Conselho Federal de Psicologia e que o apelante não logrou êxito em atingir o percentual mínimo de adequação estabelecido pelas normas do certame no que tange aos aspectos cognitivos.

Dessa forma, faz-se necessário reputar, também, que o controle jurisdicional dos atos administrativos inerentes a concursos públicos restringe-se à análise da legalidade, da vinculação ao edital e da razoabilidade. Nessa toada, é defeso ao Poder Judiciário atuar como instância revisora de bancas examinadoras para reexaminar o conteúdo das avaliações e os critérios de correção, ressalvadas hipóteses de erro material grosseiro ou flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese vertente.

Sobre a matéria, segue a firme orientação deste Tribunal, inclusive em casos referentes ao mesmo concurso público:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO EFETIVO DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO DO IASES (EDITAL Nº 001/2022). AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA . CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO E CONSEQUENTE ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO MÉRITO DA AVALIAÇÃO . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 .
Apelação cível interposta por candidato contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada em desfavor do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), na qual pleiteia a reinserção no concurso público para o cargo efetivo de Agente Socioeducativo daquela autarquia estadual, após ter sido eliminado na fase de avaliação psicológica. O apelante alega a existência de critérios subjetivos na avaliação psicossomática e a violação dos princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e motivação.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital do concurso público dispõe expressamente acerca da fase de avaliação psicológica, com critérios objetivos e metodologia definida, em conformidade com a Lei Complementar Estadual nº 706/2013 e com as Resoluções nº 002/2016 e 006/2019 do Conselho Federal de Psicologia . 4. A avaliação psicológica em concursos públicos deve observar 03 (três) requisitos para sua validade: (i) previsão legal, (ii) critérios objetivos e (iii) possibilidade de revisão do resultado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal (STF). 5. A eliminação do candidato decorreu do não atingimento do percentual mínimo exigido em características avaliadas no exame psicológico, inexistindo subjetividade ou arbitrariedade no procedimento adotado pela banca examinadora .
6. O laudo psicológico particular apresentado pelo candidato, por ter sido elaborado posteriormente e sem observância do perfil profissiográfico específico do cargo, não tem força para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo que o eliminou do certame.
[...]

. 8. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação de critérios técnicos de concurso público, salvo flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso concreto
.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50291714020238080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PARA AGENTE SOCIOEDUCATIVO.
EDITAL IASES 001/2022.
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A análise dos autos aponta para a regularidade do agir administrativo in casu (eliminação de candidato considerado inapto na etapa de avaliação psicológica), haja vista (I) o detalhamento trazido no edital quanto aos níveis de exigência para cada um dos aspectos psicológicos a serem investigados, (II) os resultados desejados dos candidatos e não alcançados pela parte, (III) a regularidade da forma de divulgação dos resultados.
2 . A atuação da banca examinadora guardou conformidade com as exigências legais (Lei Estadual Complementar nº 706/2013) e editalícias, constando dos autos cópia do laudo em que apresentados os resultados detalhados do candidato, item a item, permitindo assim sua compreensão e eventual irresignação.
3. Eventual êxito alcançado pelo recorrente em outros certames não pode ser tomado por parâmetro decisório a ser aqui reproduzido, afinal, prestados concursos para outros cargos, outras são as aptidões exigidas
, restando atendido a contento o comando constitucional inserto no artigo 37, II da Carta Magna de 1988 apenas se aferidas as habilidades pertinentes a carreira específica. 4 . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010220-70.2023.8 .08.0000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 3ª Câmara Cível)

Registre-se, outrossim, que não socorre ao apelante a tese de que a prova pericial pretendida estaria adstrita à mera análise documental das fichas técnicas preenchidas pela banca examinadora. Isso porque, os critérios de correção, a metodologia aplicada e os percentuais mínimos de adequação nos testes (Beta III, Teadi, Tealt) constam objetivamente do laudo oficial, de modo que a pretensão de submeter tais documentos ao escrutínio de um perito judicial traduz, por via transversa, o intento de revisar os próprios critérios de avaliação adotados pela Administração, o que é vedado ao Poder Judiciário.

Além disso, na prática, não há como realizar um paralelo entre exames psicotécnicos feitos pelo candidato em momentos distintos, ainda que pela mesma banca examinadora, uma vez que cada avaliação psicológica deve levar em consideração o perfil adequado e o momento atual do candidato, pois nada obsta que ele esteja psicologicamente apto em um dado momento e depois, em razão de diversos fatores, seja considerando inapto.

Dessa forma, inexistindo vícios de legalidade no procedimento adotado pela comissão do concurso, o ato administrativo que considerou o apelante não recomendado deve ser mantido incólume, prestigiando-se a presunção de legitimidade e veracidade dos atos da Administração Pública.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), mantendo, todavia, a suspensão de sua exigibilidade, haja vista ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)